Tribunal: TJDFT
Processo: 0737475-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO E CORRUPÇÃO DE MENORES. DOSIMETRIA. MENORIDADE RELATIVA. RECONHECIMENTO. REDUÇÃO DA PENA. REVISÃO CRIMINAL PROCEDENTE.
1. A via revisional é admissível para combater questões atinentes à dosimetria quando houver flagrante ilegalidade ou teratologia ou abuso de poder, nos termos do art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal.
2. Constatado que o requerente era menor de 21 (vinte e um) anos à época dos fatos, de rigor o reconhecimento da referida atenuante em seu benefício, com a consequente redução da pena.
3. Revisão criminal procedente.